Tribunal: STF
Processo: ARE 1592122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. 25ª HORA. PAGAMENTO APÓS ALTERAÇÃO DE REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual se postulava a manutenção do cumprimento da obrigação de fazer consistente no pagamento da 25ª hora (ficta) em seu favor, mesmo após 01/08/2024.
2. A decisão agravada indeferiu o pedido, fundamentando-se na reestruturação da carreira de Agente Penitenciário Federal, transformada em Policial Penal Federal, e na incompatibilidade da referida vantagem com o regime remuneratório por subsídio instituído pela Lei nº 14.875/2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de execução de obrigação de trato continuado, reconhecida judicialmente, diante de reestruturação da carreira e instituição de novo regime remuneratório por subsídio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O cumprimento de sentença deve observar o princípio da fidelidade ao título executivo, nos exatos termos do art. 509, § 4º, do Código de Processo Civil, sendo vedada a ampliação ou modificação do conteúdo da sentença transitada em julgado. 5. A Lei nº 14.875/2024 reestruturou a carreira de Agente Penitenciário Federal, transformando-a em Policial Penal Federal, com expressa vedação à percepção de vantagens anteriormente reconhecidas judicialmente, como a denominada 25ª hora. 6. A implementação de regime remuneratório por subsídio inviabiliza a execução de obrigações de trato continuado que sejam incompatíveis com o novo regime, mesmo que garantidas em título judicial, após o advento do novo regime jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido. 8. Tese de julgamento: "A reestruturação de carreira com implementação de regime remuneratório por subsídio inviabiliza a execução de obrigações de trato continuado, anteriormente reconhecidas judicialmente, incompatíveis com o novo regime."
Dispositivos relevantes citados
Código de Processo Civil, art. 509, § 4º.
Lei nº 14.875/2024."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 37, § 11; e 39, §3, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente